Tribunal: STJ
Processo: 0061319-72.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 893778 - SP (2024/0061319-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: BRUNO DAMASCO DOS SANTOS SILVA - DEFENSOR
PÚBLICO - RJ243613
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE VICENTE VAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
ENCAMINHAMENTO DO ACUSADO E DA VÍTIMA PARA PRESTAREM
DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de paciente condenado por furto simples,
Habeas corpus
questionando a legalidade da afirmada condução coercitiva e a aplicação do princípio
da insignificância, além de pleitear a fixação de regime aberto para cumprimento da
pena.
2. A defesa alega violação dos arts. 5o, LXI, da CF/88, e 283 do CPP, e sustenta que o
reconhecimento pessoal e as provas dele derivadas são ilegais, além de pleitear a
aplicação do princípio da insignificância e a fixação de regime aberto.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva,
mantendo a condenação do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada condução coercitiva do
paciente foi ilegal e se o princípio da insignificância é aplicável ao caso.
5. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional fixado,
considerando a reincidência e os maus antecedentes do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não é substitutivo de recurso adequado e só é cabível em casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. O encaminhamento do suspeito, em companhia da vítima, à autoridade policial, após
ser detido por ela, constitui procedimento regular e necessário, não configurando
.
constrangimento ilegal
8. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem subtraído não é
ínfimo e o paciente é reincidente com maus antecedentes.
9. A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus
antecedentes do paciente, mesmo com pena inferior a quatro anos.
Documento eletrônico VDA48293486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: c623bc40-5be8-4b5d-8474-b648b4883c65

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não substitui recurso adequado e só é
habeas corpus
cabível em casos de flagrante ilegalidade. 2. O encaminhamento do suspeito, em
companhia da vítima, à autoridade policial, após ser detido por ela, constitui
. 3. O
procedimento regular e necessário, não configurando constrangimento ilegal
princípio da insignificância não se aplica a réus reincidentes com maus antecedentes.
4. O regime inicial fechado é justificado para réus reincidentes com circunstâncias
judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, art. 283.
STJ, AgRg no HC 793.886/SP, Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma,
.
julgado em
, DJe de
25/4/2023
28/4/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: c623bc40-5be8-4b5d-8474-b648b4883c65

HABEAS CORPUS No 893778 - SP (2024/0061319-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: BRUNO DAMASCO DOS SANTOS SILVA - DEFENSOR
PÚBLICO - RJ243613
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE VICENTE VAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
ENCAMINHAMENTO DO ACUSADO E DA VÍTIMA PARA PRESTAREM
DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de paciente condenado por furto simples,
Habeas corpus
questionando a legalidade da afirmada condução coercitiva e a aplicação do princípio
da insignificância, além de pleitear a fixação de regime aberto para cumprimento da
pena.
2. A defesa alega violação dos arts. 5o, LXI, da CF/88, e 283 do CPP, e sustenta que o
reconhecimento pessoal e as provas dele derivadas são ilegais, além de pleitear a
aplicação do princípio da insignificância e a fixação de regime aberto.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva,
mantendo a condenação do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada condução coercitiva do
paciente foi ilegal e se o princípio da insignificância é aplicável ao caso.
5. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional fixado,
considerando a reincidência e os maus antecedentes do paciente.
Documento eletrônico VDA47274755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 47cf76be-47f4-4f7d-ab90-ad54a26edbb6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não é substitutivo de recurso adequado e só é cabível em casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. O encaminhamento do suspeito, em companhia da vítima, à autoridade policial, após
ser detido por ela, constitui procedimento regular e necessário, não configurando
.
constrangimento ilegal
8. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem subtraído não é
ínfimo e o paciente é reincidente com maus antecedentes.
9. A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus
antecedentes do paciente, mesmo com pena inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não substitui recurso adequado e só é
habeas corpus
cabível em casos de flagrante ilegalidade. 2. O encaminhamento do suspeito, em
companhia da vítima, à autoridade policial, após ser detido por ela, constitui
. 3. O
procedimento regular e necessário, não configurando constrangimento ilegal
princípio da insignificância não se aplica a réus reincidentes com maus antecedentes.
4. O regime inicial fechado é justificado para réus reincidentes com circunstâncias
judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, art. 283.
STJ, AgRg no HC 793.886/SP, Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma,
.
julgado em
, DJe de
25/4/2023
28/4/2023
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de
, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça
Jose Vicente Vaz
de São Paulo, que negou provimento à apelação da defesa (Apelação Criminal n.
1512754-46.2020.8.26.0050), mantendo a condenação do paciente pela prática do
crime de furto simples (fls. 303/326).
Neste
, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 5o, LXI, da CF/88, e
writ
283 do CPP, ilegalidade do reconhecimento pessoal e das provas dele derivadas, bem
como possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e da fixação do regime
de aberto para cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA47274755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 47cf76be-47f4-4f7d-ab90-ad54a26edbb6

Alega-se que houve abuso de autoridade por parte dos policiais ao conduzir
coercitivamente o paciente José Vicente sem que as circunstâncias se amoldassem às
(fl. 22).
hipóteses do art. 283 do CPP e art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal
Aduz-se que a única prova de autoria do furto é o reconhecimento da vítima
(fl. 25).
em sede policial
Defende-se que, no caso em apreço, é de rigor a aplicação do princípio da
insignificância ou da bagatela, pois o crime foi praticado sem violência ou grave
ameaça, não tendo gerado prejuízo capaz de abalar o patrimônio da vítima, de modo
que o mal é insignificante diante do rigor desproporcional da pena a ser
aplicada, considerando que o valor da res é estimada em torno de R$ 300 (trezentos
- fl. 39.
reais)
Assere-se, ainda, que, de acordo com a pena aplicada, tratando-se de delito
sem violência ou grave ameaça e com pena de 1 (um) ano e 2 (quatro) meses de
(fl. 43).
reclusão, o único regime de rigor é o aberto
Postula-se, então, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de
anular as provas colhidas e reconhecer como inidôneo o reconhecimento realizado
pela vítima, com a consequente absolvição do paciente e, subsidiariamente, o
reconhecimento da insignificância, e, por fim, ao menos, o estabelecimento do regime
aberto ao caso.
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 330/332).
4/3/2024
Prestadas as informações (fls. 339/340), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 389/398, pelo não conhecimento da impetração, ou se conhecida, pela
denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
Documento eletrônico VDA47274755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 47cf76be-47f4-4f7d-ab90-ad54a26edbb6

O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do art. 105, I, , da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
c
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
A superação desse óbice somente é possível se constatada flagrante
ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.
De início, alega a defesa que houve condução coercitiva ilegal do paciente,
em violação do art. 283 do Código de Processo Penal e do art. 5o, LXI, da Constituição
da República.
Pelo que se depreende dos autos, a vítima logrou deter o paciente quando
ele se dirigiu novamente ao local do primeiro crime para furtar outra bicicleta, vindo a
acionar a Polícia Militar. Na sequência, foi o acusado apresentado à autoridade policial,
que deliberou pela ausência de situação flagrancial, de modo que ele não ficou preso.
Na ocasião, foi ouvido e confessou o delito, tendo sido, na sequência, liberado.
Ora, diante da situação concreta
em que o paciente foi detido pela própria
–
vítima enquanto tentava praticar novo furto no mesmo estabelecimento comercial onde
já havia subtraído uma bicicleta dias antes , não seria sequer razoável que os policiais
–
militares o liberassem sem que fosse apresentado ao delegado de polícia para as
devidas providências de polícia judiciária. Com efeito, os agentes públicos têm o dever
funcional de, ao tomarem conhecimento de possível prática criminosa, adotar as
medidas legais cabíveis para sua apuração. O encaminhamento do suspeito, em
companhia da vítima, à autoridade policial, nessas circunstâncias, constitui
procedimento regular e necessário, não configurando constrangimento ilegal.
A propósito, o encaminhamento do paciente à delegacia para prestar
esclarecimentos sobre fato criminoso específico não se confunde com a famigerada
"prisão para averiguação" ou "condução para interrogatório", práticas vedadas pelo
ordenamento jurídico brasileiro. No caso concreto, o paciente foi identificado como
autor de crime específico e imediatamente liberado após prestar declarações à
autoridade policial, sem que houvesse qualquer restrição de sua liberdade.
Conforme bem esclareceu o Tribunal de origem, ao contrário do que afirma
o apelante, ele não foi preso pelos policiais, mas apenas conduzido à delegacia para
(fl. 314). Consta que o paciente foi reconhecido pelo
prestar esclarecimentos
Documento eletrônico VDA47274755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 47cf76be-47f4-4f7d-ab90-ad54a26edbb6

funcionário da vítima dias após o furto, quando retornou ao local para tentar subtrair
outra bicicleta, ocasião em que a polícia foi acionada e conduziu as partes para
prestarem esclarecimentos. Assim, ausentes elementos que configurem o estado
flagrancial, a Autoridade Policial signatária deliberou pelo presente registro para
posteriores providências de polícia judiciária que se fizerem necessárias em sede de
(fl. 312).
procedimento investigatório adequado
Verifica-se, portanto, que houve estrita observância aos ditames legais,
tendo a autoridade policial agido com prudência ao reconhecer a ausência de situação
flagrancial e liberar o paciente após a colheita de suas declarações. Inexistiu, assim,
qualquer ilegalidade no encaminhamento do paciente à delegacia, tratando-se de
procedimento regular para esclarecimento dos fatos delituosos.
Ademais, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário
(AgRg no HC n. 793.886/SP, Ministro Reynaldo Soares
instaurar a metodologia legal
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC
25/4/2023
28/4/2023
921.601/RR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
). No caso
5/9/2024
vertente, o ofendido consultou as imagens de câmeras de monitoramento antes de
proceder à detenção do agente que, ao ser ouvido na fase policial, declarou que, em
razão de dificuldades financeiras, furtou a bicicleta da empresa vítima, que estava na
(fl. 320).
via pública, para si, e a vendeu por R$ 100,00 a pessoa desconhecida
Assim, o reconhecimento efetuado pela vítima não foi a única prova que
embasou a condenação. O conjunto probatório inclui:
confissão extrajudicial do
(i)
paciente;
declarações coerentes da vítima em juízo;
depoimentos dos policiais
(ii)
(iii)
militares; (iv) imagens captadas por câmeras de segurança (ainda que não juntadas
aos autos por indisponibilidade).
Quanto ao pleito de absolvição, em razão da exigência de revolvimento do
conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso
ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de
(RHC n. 145.064/MG,
autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
24/6/2021
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
Documento eletrônico VDA47274755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 47cf76be-47f4-4f7d-ab90-ad54a26edbb6

concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
(AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado
pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do
ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas
corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita
adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do
(AgRg no
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/12/2021
Noutro giro, alega a impetrante que deve ser aplicado o princípio da
insignificância, pois o bem subtraído foi avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais).
Ocorre que esse valor corresponde a aproximadamente 28% do salário mínimo vigente
à época (R$ 1.039,00 - mil e trinta e nove reais), não podendo ser considerado ínfimo.
Além disso, conforme registrado no acórdão, trata-se de furto praticado por réu
portador de maus antecedentes e reincidente em delitos patrimoniais, a atribuir maior
gravidade à conduta delitiva, não havendo se falar na possibilidade de absolvição por
(fl. 322).
atipicidade da conduta
Por fim, em relação ao regime prisional, a jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal é no sentido de que se admite a fixação de regime inicial fechado
para réus reincidentes, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há
(AgRg no HC n. 921.389/SP, relatora Ministra
circunstâncias judiciais desfavoráveis
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
) No
17/12/2024
23/12/2024 .
caso, além de reincidente, o paciente é portador de maus antecedentes, circunstância
que justifica o agravamento do regime prisional.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47274755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 02:37:02
Código de Controle do Documento: 47cf76be-47f4-4f7d-ab90-ad54a26edbb6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 893.778 / SP
Número Registro: 2024/0061319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
093512023 15127544620208260050 20810792020 93512023
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO DAMASCO DOS SANTOS SILVA - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ243613
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE VICENTE VAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48142732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 3f8e4dcb-9c4a-4072-9891-5df4b9678081

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 3f8e4dcb-9c4a-4072-9891-5df4b9678081